Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732266-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência para o foro do domicílio da ré. De outra sorte, o juízo suscitante defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado. Entende não se tratar de escolha aleatória de foro, uma vez que o autor tem domicílio em Águas Claras. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora